Tribunal: TCU
Processo: 012.095/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido à falta de comprovação de despesas feitas com recursos transferidos para financiar ações e serviços da Atenção Básica em Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da falta de documentação comprobatória de despesas com recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) à Prefeitura Municipal de Macapá/AP, no período de agosto de 2011 a fevereiro de 2012, para financiamento do bloco de Atenção Básica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas dos responsáveis Eduardo Monteiro de Jesus (XXX.523.552-XX), Maria do Socorro Silva do Nascimento da Silva (XXX.132.732-XX) e Otacílio Pereira Barbosa (XXX.543.308-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir do presente processo a responsabilidade de Maria Edinamar Rocha Costa (XXX.451.242-XX), Aulo Cayo de Lacerda Mira (XXX.189.523-XX) e Edilena Lúcia Cantuária Dantas Braga (XXX.370.992-XX); 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS).